Tribunal: STF
Processo: RE 119237
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-10-10
Data de publicação: 1990-10-10

Ementa:
- PRECATORIO. JUDICIAL. DESAPROPRIAÇÃO. OTNS.
           A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL MANTEM-SE NO
SENTIDO DE QUE NÃO ERA ADMISSIVEL, ANTE O DISPOSTO NO ART. 117, PAR.
1. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ANTERIOR (EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69),
QUE DOS PRECATORIOS CONSTASSE, A PAR DO VALOR EM QUANTIA, O NUMERO DE
OTNS A ELA CORRESPONDENTE, COM OBJETIVO DE QUE, QUANDO DA REALIZAÇÃO
DO DEPOSITO, FOSSE ESSE EFETUADO, NÃO NA QUANTIA CONSIGNADA, MAS SIM
NO QUE FOSSE APURADO PELA MULTIPLICAÇÃO DAQUELE NUMERO DE OTNS PELO
VALOR QUE TIVESSEM TAIS TITULOS NA DATA DO DEPOSITO.